Tribunal: STF
Processo: RE 1545485
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. LICENÇA AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar feito penal envolvendo a elaboração de documentos ambientais falsos com o objetivo de obter autorização para supressão de vegetação nativa contendo espécimes da espécie Cedrela fissilis (cedro), listada como ameaçada de extinção. O TJ/SC anulou o processo desde o recebimento da denúncia e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a elaboração de documentos ambientais falsos, com o objetivo de viabilizar corte de vegetação nativa composta por espécie ameaçada de extinção, atrai a competência da Justiça Federal ou se deve ser processada na Justiça Estadual, diante da ausência de transnacionalidade ou de interesse direto e específico da União.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do Tema 648 da Repercussão Geral, estabelece que a competência da Justiça Federal, em casos de crime ambiental, depende da presença de interesse direto e específico da União ou da transnacionalidade do delito.



    4. A mera inclusão da espécie Cedrela fissilis na lista oficial de flora ameaçada de extinção não é suficiente, por si só, para atrair a competência federal, como no caso concreto, do qual não se extrai a imputação de transnacionalidade da conduta ou referência a interesse direto e específico da União, mas somente de falsificação documental para obtenção de licença ambiental.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso provido.